Tribunal: TJPA
Processo: 0018398-62.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ART. 157, Â§2Â°, II, do CP â SENTENÃA CONDENATÃRIA â PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIAS MULTA PARA O APELANTE PEDRO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA E 06 (SEIS) ANOS E 33 (TRINTA E TRÃS) DIAS MULTA, PARA O APELANTE JOSÃ PAULO RIBEIRO DA COSTA, AMBOS NO REGIME SEMIABERTO. PUGNAM PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO, FACE A INVIOLABILIDADE DE DOMICÃLIO, OCASIONANDO A ILICITUDE DAS PROVAS â RejeiÃ§Ã£o. In casu, restou evidenciado que os policiais militares que efetuaram a prisÃ£o em flagrante do apelante agiram dentro dos limites legais, jÃ¡ que de acordo com os fatos relatados colhidos na instruÃ§Ã£o processual, a vÃtima denunciou o crime sofrido e apÃ3s uma investigaÃ§Ã£o breve e contÃnua, os policiais receberam denÃºncia anÃ ́nima, informando o endereÃ§o dos apelante, demonstrado que a medida foi adotada mediante justa causa, ou seja, que existiam elementos a caracterizar a suspeita de situaÃ§Ã£o apta a autorizar o ingresso em domicÃlio, amparado pelo artigo 302, do CPP e ainda pela jurisprudÃªncia unÃssona dos Tribunais Superiores. FIXAÃÃO DA PENA BASE, APENAS QUANTO AO APELANTE PEDRO PAULO â Impossibilidade. Dosimetria em consonÃ¢ncia com o artigo 59 do CP e SÃºmula 23,deste Tribunal. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0018398-62.2018.8.14.0401
APELANTE: PEDRO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA
APELANTE: JOSÉ PAULO RIBEIRO DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157, §2°, II, do CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIAS MULTA PARA O APELANTE PEDRO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA E 06 (SEIS) ANOS E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, PARA O APELANTE JOSÉ PAULO RIBEIRO DA COSTA, AMBOS NO REGIME SEMIABERTO. PUGNAM PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO, FACE A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, OCASIONANDO A ILICITUDE DAS PROVAS - Rejeição.
In casu
, restou evidenciado que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante agiram dentro dos limites legais, já que de acordo com os fatos relatados colhidos na instrução processual, a vítima denunciou o crime sofrido e após uma investigação breve e contínua, os policiais receberam denúncia anônima, informando o endereço dos apelante, demonstrado que a medida foi adotada mediante
justa causa
,
ou seja, que existiam elementos a caracterizar a suspeita de situação apta a autorizar o ingresso em domicílio
, amparado pelo artigo 302, do CPP e ainda pela jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores.
FIXAÇÃO DA PENA BASE, APENAS QUANTO AO APELANTE PEDRO PAULO - Impossibilidade.
Dosimetria em consonância com o artigo 59 do CP e Súmula 23,deste Tribunal.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores,
na 22ª Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém,
02 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0018398-62.2018.8.14.0401
APELANTE: PEDRO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA
APELANTE: JOSÉ PAULO RIBEIRO DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

PEDRO PAULO NASCIMENTO OLIVEIRA E JOSÉ PAULO RIBEIRO DA COSTA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 16 de agosto de 2018, por volta das 13h e 50min, os ora denunciados, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça, exercida com uma faca, subtraíram para si, a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta) reais, um celular Samsung, da empresa Óticas Diniz e outro aparelho celular da vítima Claudiene Conceição Vitor, funcionária da referida empresa.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar os acusados, nas sansões punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP, fixando para Pedro Paulo Nascimento Oliveira a pena de 06 (seis) anos e 36 (trinta e seis) dias multa e para José Paulo Ribeiro da Costa, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias multa, a serem cumpridas no regime semiaberto.

Inconformados com a decisão condenatória, os apelantes interpuseram recurso de apelação, pugnando preliminarmente pela nulidade do feito, face a inviolabilidade de domicílio, ocasionando a ilicitude das provas produzidas, razão pela qual, devem ser absolvidos, alegando que não há nos autos, provas licitas do suposto ilícito penal. Na mesma peça, quanto ao apelante Paulo Nascimento, fora requerido, a fixação da pena base no mínimo legal e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o recurso seja conhecido e no mérito improvidos, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformados com a decisão condenatória, os apelantes interpuseram recurso de apelação, pugnando preliminarmente pela nulidade do feito, face a inviolabilidade de domicílio, ocasionando a ilicitude das provas produzidas, razão pela qual, devem ser absolvidos, alegando que não há nos autos, provas licitas do suposto ilícito penal.

De plano rejeito a preliminar arguida, isso porque são corriqueiros episódios em que a segurança pública atua em crimes contra o patrimônio, que é necessário o ingresso do agente, no domicílio do réu, para diligenciar uma situação.
In casu
, restou evidenciado nos autos, que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante agiram dentro dos limites legais, já que acordo com os fatos relatados colhidos na instrução processual, a vítima denunciou o crime sofrido e após uma investigação breve e contínua, os policiais receberam denúncia anônima, informando o endereço dos apelante.

Diante das informações anônimas, os policiais militares fizeram abordagem nos apelantes e considerando que se tratava de uma suspeita de flagrante de crime, a lei penal autoriza a entrada na residência do suspeito sem a necessidade do rigor formal da autorização materializada na ordem judicial, nos termos do artigo 302, do CPP:
¿Art. 302. Considera-se em flagrante delito, que: I - está cometendo infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papeis, que façam presumir ser ele autor da infração penal¿

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo -
a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
- quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo,
no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Posição do Supremo Tribunal Federal:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art.
5º
,
XI
, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a
Constituição
não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição
. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art.
5
,
XI
, da
CF
) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição
, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05¿11¿2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).
No mesmo diapasão o
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (REsp 1574681¿RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20¿04¿2017, DJe 30¿05¿2017).

Dessa forma, restou demonstrado que a medida foi adotada mediante
justa causa
,
ou seja, que existiam elementos a caracterizar a suspeita de situação apta a autorizar o ingresso em domicílio
, havendo motivos para os policiais invadirem a residência que estavam os apelantes, tendo em vista as informações da vítima, que gerou a denúncia anônima, a qual resultou na prisão em flagrante dos mesmos.

Amparado pelo artigo 302, do CPP, entendo não haver qualquer ilegalidade a ser sanada, observando-se, ainda, julgados desta Turma de Direito Penal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I DO CPB. 1ª PRELIMINAR:PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. 2ª PRELIMINAR: NULIDADE DA COLETA DE PROVA - INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DO REGIME PRISIONAL PARA O MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: Verifica-se a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal referente ao cabimento de um recurso no tocante ao pleito para recorrer em liberdade, haja vista a competência para a análise de tal pleito ser da seção de Direito Penal em sede de Habeas Corpus (art. 30, inciso I,¿a¿ do RITJPA), logo, não se conhece do recurso em relação a tal pleito. NULIDADE DA COLETA DE PROVAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO. A defesa sustenta em suas razões recursais que o conjunto probatório foi obtido de forma ilegal, pelo fato dos policiais militares terem adentrado no imóvel pertencente ao apelante sem qualquer ordem judicial, descumprindo as exigências e garantias constitucionais, motivados por precária suspeita decorrente da denúncia da vítima Jair de Moura dos Santos Júnior. Não assiste razão a preliminar arguida pela defesa. Explico: Não são raros os episódios em que a segurança pública atua em crimes contra o patrimônio, muitas vezes, sendo necessário o ingresso no domicílio do agente. Afastando delitos de maior gravidade, onde a flagrância por si só justificaria o ingresso indesejado da polícia na residência do investigado, os pequenos e grandes delitos assim como as contravenções penais, podem ensejar interpretação diversa, sobre a proporcionalidade entre uma garantia individual - a inviolabilidade do domicílio - e o cumprimento do dever legal. A discussão sobre o assunto justifica-se na medida em que a sociedade se encontra em um momento em que as garantias constitucionais permitem ao indivíduo uma série de direitos inerentes ao ser humano. Entretanto, pode-se observar uma inversão de valores quando o indivíduo faz uso desses direitos individuais (inviolabilidade do domicílio) como argumento para cometer ilícitos ou evitar que tais ilícitos penais sejam solucionados, tendo em mente estar acobertado por uma série de garantias, que seriam supremas à legislação penal. Essa visão distorcida das garantias constitucionais pode gerar algumas incertezas quanto à legalidade da atuação policial é o fato de o indivíduo se resguardar do manto constitucional da inviolabilidade do domicílio para a prática de crimes. Hipótese que sou totalmente contrário. In casu, restou evidenciado nos autos, que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante agiram dentro dos limites legais, pois de acordo com os fatos relatados colhidos na instrução processual, a vítima após ter sido alvo do crime de roubo qualificado, buscou ajuda de policiais militares que passaram a fazer diligência na área do crime na companhia da vítima, momento em que reconheceu o apelante na frente de uma residência e a motocicleta usada na consumação do crime, que estava no quintal do referido imóvel. Diante das informações da vítima, os policiais militares fizeram abordagem no apelante e considerando que se tratava de uma suspeita de flagrante de crime, a lei penal autoriza a entrada na residência do suspeito sem a necessidade do rigor formal da autorização materializada na ordem judicial. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Vê-se, assim, que havia motivos para os policiais invadirem a residência do apelante, tendo em vista as informações da vítima que informou acerca do envolvimento do apelante na prática do crime de roubo qualificado. Dessa forma, circunstâncias concretas, como atitude suspeita do apelante, legitimaram a entrada dos policiais na residência. Não havendo assim, nenhuma ilegalidade. Rejeito a preliminar. MÉRITO DA REFORMA DO REGIME PRISIONAL.
Omissis...
(2019.02411827-50, 205.307, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-13, Publicado em 2019-06-14)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo ao mérito recursal, em que o apelante Pedro Paulo Nascimento, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, contudo, não há como julgar procedente, vez que após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado ao considerar como desfavorável as consequências do crime, aplicou a reprimenda inicial apenas um ano acima do mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Dou por préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0018398.62.2018.8.14.0401